Tribunal: STF
Processo: RE 1447847
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. MATÉRIA NÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AÇÃO AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DO ESTADO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE / ALTO CUSTO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STF (TEMA 793). RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A HIERARQUIA E AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA EM PRIMEIRO LUGAR PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ENTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DIRETA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido, consistente em provimento jurisdicional que assegure ao Estado o ressarcimento de valores gastos pelo autor com o pagamento de medicamento/tratamento. 



2. A questão cinge-se em averiguar a possibilidade de ressarcimento, por parte da União, ao Estado de Alagoas, em decorrência de condenação ao fornecimento de medicamentos em ação judicial, observando os parâmetros definidos pelo STF (Tema 793). 



3. O art. 196 da CF impõe a garantia e a efetividade de direito fundamental à saúde, de forma a orientar os gestores públicos na implementação de medidas que facilitem o acesso a quem necessite da tutela estatal à prestação aos serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além de políticas públicas para prevenção de doenças, principalmente quando se verifica ser, o tutelado, pessoa hipossuficiente, que não possui meios financeiros para custear o próprio tratamento. 



4. Enfatize-se que os artigos 23, II, e 198, § 2º, da CF preveem a solidariedade dos entes federativos na responsabilidade da prestação dos serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para efetivação dos mesmos. Destarte, o legislador constitucional não mediu esforços no sentido de conferir instrumentos suficientes no próprio texto da Carta de 1988, também conhecida como "Constituição Cidadã", para que os entes federativos, dentro da possibilidade e razoabilidade, possibilitem aos cidadãos brasileiros acesso a um sistema público de saúde de qualidade. 



5. Registre-se que a imposição de solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação consistente no fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde não contraria o entendimento firmado no julgamento do Tema 793 (RE 855178/SE), devendo ser interpretada nos limites desse julgamento. 



6. Nesse contexto, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, o que significa que o usuário, nos termos da Constituição e da legislação pertinente, tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo judiciário. 



7. Ainda que as normas de regência imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 



8. Com efeito, a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei 8.080/90 não pode restringir a responsabilidade solidária dos entes da federação, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria, não sendo oponível como óbice à pretensão da população a seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária (PROCESSO: 08074159220164058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 1º Turma, JULGAMENTO: 02/04/2017). No mesmo sentido: PROCESSO: 08056116820204058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 04/05/2021; PROCESSO: 08004922320204058102, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/05/2021; PROCESSO: 08004999120204058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 06/05/2021. 



9. No que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o STF fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



10. Nos primeiros julgamentos acerca do tema, vinha este órgão fracionário entendendo que, por ser a promoção de tratamento oncológico de alta complexidade da competência da União, seria devido o ressarcimento aos Estados e Municípios que tivessem que arcar com tais ônus, por decisão da justiça estadual. Todavia, nas últimas Sessões de Julgamento, esta Terceira Turma modificou o entendimento, passando a entender que a tese fixada pelo STF, no Tema 793, deve ser interpretada à luz da solidariedade entre os entes federativos, em matéria de saúde, prevalecendo, no entanto, a via administrativa para solução de questões bem delineadas nas normas que regem o Sistema de Saúde, especialmente a Lei nº 8.080/90. 



11. Com efeito, não é razoável que os demais entes passem a buscar, de maneira direta, a via judicial para eventual direito de regresso contra a União, em matérias relativas a tratamentos de saúde de alta complexidade, quando não se deu oportunidade de resolução na seara administrativa ou, ainda mais, quando a União sequer integrou o polo passivo da ação originária, em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou tratamento médico. Na esfera administrativa, existem mecanismos próprios de compensação e ressarcimento dos gastos realizados por um dos entes, e não constam nos autos informações que demonstrem o esgotamento das vias administrativas já estabelecidas nas normas de regência, a possibilitar a interferência excepcional do Poder Judiciário. 



12. A via judicial, nesse caso, só deve ser utilizada quando os meios administrativos próprios não forem suficientes para preencher a lacuna instalada nos orçamentos, ou se houver algum excesso e tais mecanismos não bastem entre os entes federados. Não se pode, desse modo, desconsiderar as políticas públicas estabelecidas pelo legislador e pela Administração, permitindo, a partir de agora, a ingerência direta do Poder Judiciário. 



13. Do contrário, não teria o STF, quando do julgamento do RE 855178/SE, preservado a observância aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, além do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. No voto, destaque a trecho da decisão proferida pelo Supremo, em que evidencia a necessária presença do responsável pelo cumprimento na lide, principalmente nos casos em que tal obrigação fique a cargo de outro ente, como reforço de fundamentação. 



14. Não cabe ao Judiciário interferir nas políticas públicas de ressarcimento no âmbito do SUS, invadindo a competência dos demais poderes, indo de encontro aos princípios da legalidade e do devido processo legal, além de criar despesas sem a devida autorização legal. Precedente: TRF4, AG 5005570-29.2020.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 14/07/2020. 



15. O ressarcimento poderá ser viabilizado pela via administrativa de acordo com os critérios já estabelecidos no SUS (se houver política pública instituída) ou pro rata (se a prestação não for padronizada), sem prejuízo de eventual pactuação entre os entes federativos para a repartição financeira atinente ao cumprimento da ordem judicial. 



16. Apelação improvida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados em um ponto percentual”



    (e-doc. 3, p. 5-7).   



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Alagoas alega violação aos arts. 23, inc. II, parágrafo único, e 196 da Constituição da República. Requer o provimento do recurso, a fim de “determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, nos termos do TEMA 793 do STF” (e-doc. 6), considerando a condenação na ação ordinária nº 0700186-98.2019.8.02.0061, que tramitou na Justiça estadual (e-doc. 1).  



    É o relatório.   



    Análise



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    3.1 Observo, inclusive, que o objeto desta ação não se relaciona com o que decidido no Tema RG nº 793, em que se definiu, no mérito e nos embargos de declaração, a situação jurídica da solidariedade entre os entes federados em relação às ações em que se postulam a prestação de medicamentos e serviços de saúde e, pontualmente, a participação obrigatória da União nas ações em que se postulam medicamentos não registrados na Anvisa.



    4. Com efeito, o pedido de pagamentos, caso a caso, a serem realizados entre os entes federados, a título de ressarcimento, no âmbito da sistemática de fornecimento de medicamentos, é matéria estranha ao domínio constitucional. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



Dispositivo  



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 3, p. 7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator